Tribunal: STF
Processo: ARE 1562526
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 49, p. 2):



    “EMENTA - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - DECLARAÇÃO DE PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA - PRELIMINARES AFASTADAS - MÉRITO - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME MILITAR, PREVISTO NOS ARTS. 251, CAPUT E § 3º E 315, TODOS DO CPM - MANIFESTA OFENSA AO PUNDONOR POLICIAL MILITAR - INDIGNIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO RECONHECIDA - COM O PARECER, PEDIDO PROCEDENTE. 



    I - O militar que se encontra na situação de inatividade especificada como reserva remunerada está sujeito à perda da graduação ou do posto e da patente, já que não há encerramento do vínculo com a Corporação Militar, conforme se dessume do art. 4º, da Lei Complementar Estadual n. 53/90. Dessa forma, não merece acolhida a tese segundo a qual a pretensão ministerial careceria de objeto. 



    II - Requerido que já se encontra na condição de reformado, enquanto no RE 601146 (TEMA 358 STF) a matéria discutida diz respeito à possibilidade de concessão da reforma como alternativa à exclusão militar, matéria diversa. 



    III - A prática dos crimes de estelionato, cometidos em detrimento da Administração Militar e uso de documento falso contraria as normas de pundonor e disciplina da corporação militar, justificando o decreto de perda de graduação e exclusão das fileiras da corporação. 



    IV – Representação procedente.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, ao passo que os do Ministério Público foram acolhidos, a fim de sanar omissão, cuja síntese aqui reproduzo (eDOC 71):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - EMBARGOS DA DEFESA: CONTRADIÇÃO - VÍCIOS REFERIDOS PELO ART. 619 DO CPP – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO. EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: OMISSÃO – OCORRÊNCIA – CASSAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO CASTRENSE – ACOLHIMENTO APENAS PARA SANAR O VÍCIO. 



    I - Rejeita-se o recurso integrativo quando o acórdão embargado não contém nenhum dos vícios previstos pelo artigo 619, do Código de Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), erro material, nem deixou de abordar questão de ordem pública, que deveria ser analisada de ofício. 



    II - A inatividade do militar possui natureza previdenciária e, neste tanto, alheia à eventual penalidade no âmbito jurídico, de maneira que, por regerem-se por regramentos distintos, a condenação criminal e a consequente exclusão das fileiras da Corporação Militar não conduz à automática cassação dos proventos decorrentes da inatividade. Considerando o sistema contributivo e o tempo de efetivo exercício desempenhado pelo requerido, não há que se falar na cassação dos proventos correspondentes ao cargo que ocupava quando da sua passagem para a inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Instituição Castrense. 



    III – Embargos da defesa rejeitados e do MP acolhidos para sanar omissão.”



    No recurso extraordinário de PAULO SANTANA DA SILVA, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXVI, 124, § 4º, e 142, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se “a imposição da a perda da sua graduação e determinação de exclusão dos quadros da Corporação Policial Militar malfere a direito adquirido” (eDOC 87, p. 8). 



    Salienta, ainda, que “não existe previsão na legislação para a possibilidade de aplicação da pena de cassação de proventos de aposentadoria, o que acaba por maleferir a toda uma sistema legislativa que deriva da constituição” (eDOC 87, p. 11). 



    No apelo extremo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, baseado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se vulneração aos arts. 5º, XXXVI, 40, caput e § 9º, e 142, § 3º, da Constituição da República. 



    Em suas razões, busca-se a cassação dos proventos da inatividade do 3SGT QPPM RR PAULO SANTANA DE LIMA, sob o argumento de que, “havendo a exclusão dos militares da Corporação, pela via judicial ou administrativa, é evidente que os proventos da inatividade percebidos também devem ser cassados, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que, aos servidores públicos civis, na mesma situação, será aplicada a pena de cassação de aposentadoria” (eDOC 88, p. 13). 



    Pontua, outrossim, que, “em que pese a existência de direito ao tempo de contribuição, a competência conferida aos Tribunais de Justiça pela Constituição Federal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, nos termos do § 4º do artigo 125, traz como consequência lógica da exclusão do Militar das fileiras da Corporação a cassação dos proventos, quer decorrentes da RESERVA ou REFORMA de MILITAR, conforme o fora determinado no presente caso” (eDOC 88, p. 15)



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário da defesa mediante aplicação da Súmula 284 do STF (eDOC 126) e o do Ministério Público por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 97). 



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



    Recurso Extraordinário interposto por PAULO SANTANA DA SILVA. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmulas 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tal fundamento, não demonstrando por qual razão a Súmula 284 seria inaplicável no caso dos autos. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, em relação à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.



    Inicialmente, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia amparado na seguinte fundamentação (eDOC 7-10):



    “Contudo, tenho que o pedido para cassação da reserva remunerada, não deve ser acolhido. 



    Isso porque, consoante precedentes desta Corte, a inatividade do militar possui natureza previdenciária e, neste tanto, alheia à eventual penalidade no âmbito jurídico. Por regerem-se por regramentos distintos, a condenação criminal e a consequente exclusão das fileiras da Corporação Militar não conduz à automática cassação dos proventos decorrentes da inatividade. 



    Vale dizer, ao passo que a remuneração decorre de vínculo estatutário e é devida enquanto no efetivo exercício da função, a aposentadoria, ou inatividade militar, provém de vínculo previdenciário, com estrita relação com o tempo do efetivo exercício profissional. 



    Nesse feito, a despeito da possibilidade de perda da condição de militar, com a supressão de suas condecorações, títulos, etc, e da remuneração pertinente ao cargo, no caso de militar "na ativa", é descabida a cassação dos proventos da reserva remunerada como efeito extrapenal da condenação. 



    Dessa forma, considerando o sistema contributivo e o tempo de efetivo exercício desempenhado pelo requerido, não há que se falar na cassação dos proventos correspondentes ao cargo que ocupava quando da sua passagem para inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Instituição Castrense. 



    Aliás, o artigo 102, §1º, da Lei n. 8.213/90, que trata sobre os planos de benefícios da previdência social, de aplicação subsidiária por força do disposto no artigo 65, da Lei Estadual n. 2.207/2000, prevê que "A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos."



    (...)



    De outro vértice, é de ser relevado que, na ausência de determinação legal específica e, tendo em vista a aludida distinção de esferas, não há que se aplicar à questão o Estatuto Repressor (artigo 92, I), sob pena de interpretação analógica in malam partem. Neste sentido, o julgado desta Câmara:



    (...)



    Destarte, tendo em vista o entendimento esposado, bem como as normas previdenciárias destacadas e considerando, ainda, que o requerido foi transferido, a pedido, para a reserva remunerada depois de preenchido o requisito previsto no artigo 90, II, da Lei Complementar n. 53/90 (f. 166), devem ser mantidos seus proventos proporcionais, decorrentes da aposentadoria.” (grifei)



    Desse modo, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Militar. Cassação de proventos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A discussão acerca da incompetência do Tribunal de Justiça Militar estadual para determinar a pena de cassação dos proventos da inatividade em decorrência da perda de graduação demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, os quais são inviáveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. A Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1056328 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24-08-2018 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE GRADUAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO 28/2000 E 64/2004. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à impossibilidade de cassação dos proventos em razão da perda de graduação, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.” (ARE 1023806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05-12-2017 - grifei)



    Pontuo, ademais, que a tese formulada no presente recurso extraordinário foi igualmente objeto do recurso especial interposto em concomitância nos autos, tendo o Superior Tribunal de Justiça analisado o mérito da questão, o que corrobora com o entendimento aqui assentado no sentido de que trata-se de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional. 



    Por fim, em relação à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente